Tribunal: TJPA
Processo: 0825487-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825487-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO LIMA DOS SANTOS, ALDINEY LIMA DOS SANTOS MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes denunciados por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP), com a finalidade de revogar ou substituir a prisão preventiva. Sustentou-se ausência de fundamentação concreta, inexistência de requerimento ministerial, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis dos pacientes.

Prisões preventivas mantidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, com base na gravidade concreta do delito, periculosidade evidenciada e necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, e se haveria constrangimento ilegal a ser sanado por meio da concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de decretação e manutenção da custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade dos fatos (ataque com arma branca em coautoria), motivação fútil e risco à ordem pública.

5. Prisão preventiva amparada nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

6. A representação da autoridade policial constitui provocação legítima nos termos do art. 311 do CPP, não configurando decretação de ofício.

7. A manifestação posterior do Ministério Público pela manutenção da custódia convalida eventual vício formal e fortalece a legalidade da medida.

8. Condições pessoais favoráveis dos réus, como primariedade, residência fixa e filhos menores, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais.

9. Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, diante da periculosidade dos agentes e da gravidade concreta do delito imputado.

10. Inexistência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: 1. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a legitimidade da prisão preventiva quando devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. 2. A decretação da prisão preventiva com base em representação da autoridade policial, desde que seguida de manifestação ministerial, atende ao disposto no art. 311 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I; CPP, art. 319; CPP, art. 318-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jonas do Nascimento Costa, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 37.197, em favor de
Thiago Lima dos Santos
e
Aldiney Lima dos Santos Mota
, contra ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém – PA
, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes nos autos da
Ação Penal nº 0816329-60.2025.8.14.0051
, na qual foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, ou seja,
tentativa de homicídio qualificado
.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante e, posteriormente, tiveram suas prisões convertidas em preventivas, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de aplicação da lei penal, conforme decisão homologatória do flagrante e posterior audiência de custódia. A defesa sustenta que a prisão foi decretada sem prévio requerimento do Ministério Público, com base em representação policial genérica, sem individualização de condutas e ausência de fundamentação concreta.

Alega-se que os pacientes são primários, possuem residência fixa, filhos menores dependentes e vínculos familiares no distrito da culpa, sendo a prisão preventiva medida desproporcional e não justificada à luz do artigo 282, § 6º, do CPP.

Argumenta-se, ainda, que os fundamentos utilizados pelo juízo a quo restringiram-se à gravidade abstrata do crime, sem demonstrar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo demonstrada a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do CPP.

A impetração sustenta, ademais, que o juízo de origem, ao manter a prisão, limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos genéricos das decisões anteriores, sem considerar a ausência de repercussão social do fato, ausência de periculosidade dos agentes e o fato de os mesmos terem sido encontrados em suas residências, conforme reconhecido pela própria autoridade policial.

Ao final, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, ou subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31831156).

Em parecer (Id. 31860103), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

Posteriormente, em petição avulsa, a defesa pleiteia a reconsideração do indeferimento da liminar, com a imediata revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

VOTO

O habeas corpus se apresenta apto ao julgamento de mérito, posto que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Em razão disso, deixo de conhecer do pedido de reconsideração, considerando a exauriente instrução do feito, com informações prestadas pela autoridade coatora e parecer do Ministério Público devidamente acostado aos autos.

Alega a defesa, em síntese, que a prisão foi decretada com base em representação genérica da autoridade policial, sem a devida individualização de condutas, sem requerimento do Ministério Público, e desprovida de fundamentação concreta, restringindo-se à gravidade abstrata do delito. Sustenta ainda que os pacientes são primários, possuem residência fixa, vínculos familiares, inclusive com filhos menores sob seus cuidados, sendo a segregação desnecessária, na medida em que poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, os fundamentos apresentados pela autoridade coatora evidenciam a legalidade da custódia cautelar, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos do processo de origem. Conforme relatado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, os pacientes, juntamente com outro corréu, teriam, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferido diversos golpes com arma branca (facão) contra a vítima, só não logrando êxito no intento homicida em razão de intervenção de terceiros.

O decreto prisional encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Ademais, o art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal autoriza a decretação da preventiva nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, como é o caso dos autos.

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, com base não apenas na gravidade abstrata do delito, mas sobretudo nas suas circunstâncias concretas, conforme se extrai da decisão de manutenção da prisão preventiva:

“(...)

DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS:

In casu, em análise dos autos verifico ainda estarem presentes os fundamentos autorizadores do édito preventivo, notadamente a presença do periculum libertatis, eis que presentes os seus requisitos: a conveniência da instrução criminal, manutenção da ordem pública, e aplicação da lei penal, consoante amplamente delineado na decisão anteriormente prolatada. Verifica-se pela leitura dos autos que a ação delitiva praticada pelos acusados é de extrema gravidade ainda mais nos moldes em que se deram e pela motivação, eis que de acordo com o trazido nos autos, eis que as agressões se deram em razão da vítima não fornecer entorpecentes para os acusados, tendo ALDINEY utilizado um facão que portava consigo, enquanto TIAGO e MURILLO, em coautoria delitiva, seguraram a vítima pelos braços, impossibilitando qualquer reação defensiva, permitindo que ALDINEY desferisse diversos múltiplos golpes de facão contra MIGUEL, atingindo-lhe a região da cabeça, do ombro, do pescoço e da costela, cessando as agressões por intervenção de teceiro, por isso entendo que a manutenção neste momento de suas segregações são necessárias para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste sentido o STJ se posicionou da seguinte forma:

(...)

Ressalto neste momento que o STJ entende que a revogação da prisão preventiva deve levar em consideração outras justificantes além das condições pessoais do agente. ”As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. STJ. 5ª Turma. RHC135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em23/03/2021.”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, conforme requer a Defesa Técnica do réu, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL retro, e PELO DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE, mantenho as segregações dos acusados THIAGO LIMA DOS SANTOS, ALDINEY LIMA DOS SANTOS MOTA e MURILLO DO CARMO SOUSA, vulgo “PEPEU”, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva em face dos acusados.

(...)”

A repercussão social, a gravidade do fato e o risco concreto à ordem pública foram suficientemente demonstrados, justificando a manutenção da prisão, especialmente em razão da violência do delito (crime hediondo), da periculosidade evidenciada e da necessidade de resguardar a efetividade da persecução penal.

Ademais, impõe-se enfrentar a tese defensiva de que a prisão foi decretada sem prévio requerimento ministerial, com base exclusivamente em representação policial genérica. Tal alegação, data vênia, não procede. O artigo 311 do Código de Processo Penal, após a reforma promovida pela Lei nº 13.964/2019, veda a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, exigindo provocação de parte legítima, o que se verificou nos autos por meio de representação da autoridade policial.

Não há nulidade a ser reconhecida, porquanto a prisão foi efetivamente decretada em razão da representação da autoridade policial, conforme permitido pelo art. 311 do CPP, sendo a decisão judicial proferida em resposta a essa provocação, e não de ofício. Importante destacar que, posteriormente, houve manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia, o que convalida eventuais vícios formais e confere plena validade ao ato decisório.

A tese da defesa, portanto, não merece acolhida. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada e não configura ilegalidade ou constrangimento ilegal. Os fundamentos lançados estão em consonância com o ordenamento jurídico vigente, revelando-se proporcional e adequada a medida extrema imposta, não sendo cabível substituição por cautelares menos gravosas.

Ademais, embora a defesa alegue que os pacientes sejam primários e possuam vínculos com o distrito da culpa, tais condições pessoais, como é consabido,
não são suficientes
para afastar a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, por considerar que, no atual momento processual, os acusados não apresentam condições de permanecerem em liberdade sem risco à ordem pública e à instrução criminal.

Destaco, por oportuno, que a existência de filhos menores, embora de inegável relevância social e afetiva, não constitui fator automático de revogação da prisão, sobretudo diante da vedação contida no art. 318-A do Código de Processo Penal, que excepciona os crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa — como é o caso dos autos.

Portanto, ausente ilegalidade ou abuso de poder na custódia processual, não há razão para sua revogação neste momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/12/2025